Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-69.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000612-69.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA SANTOS - CPF: 413.514.606-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000612-69.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de MARIA LUCIA SANTOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NOS OLHOS E FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO – PLEITO DE REALIZAÇÃO DA CIRURGIA E FORNECIMENTO DO APARELHO – COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PESSOA IDOSA COM RETINOPATIA DIABÉTICA – PARECER DO NAT QUE INDICA POSSIBILIDADE DE SEQUELAS VISUAIS IRREVERSÍVEIS – REGULAÇÃO REALIZADA HÁ QUASE TRÊS ANOS – DEMORA EXCESSIVA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DOS ENTES PÚBLICOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Assim prevê o art. 196, da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, no sentido de que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, são direitos fundamentais inerentes a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

Todavia, cabe ao Poder Judiciário avaliar aspectos de legalidade e de razoabilidade e proporcionalidade, como no presente caso em que a paciente se trata de pessoa idosa e realizou a regulação desde fevereiro/2019, ou seja, há quase 03 (três) anos, não obtendo êxito, tendo constado no próprio parecer do NAT a possibilidade de sequelas visuais e havido a juntada de laudo médico no curso dos autos atestando a “baixa acuidade visual severa”.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, de modo que o procedimento cirúrgico deve ser realizado e o aparelho auditivo fornecido.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Ministério Público em favor da promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do
procedimento cirúrgico de facoesmulsificação com implante de lente intra-ocular, dobrável e aparelho auditivo, ao argumento de que a intervenção do Judiciário violaria o princípio constitucional da isonomia,
conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
constantes na inicial, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, assim, julga-se extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Defere-se o benefício de Justiça Gratuita.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

O Ministério Público, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve a juntada de laudo médico atualizado antes da prolação da sentença, o qual aponta a necessidade de realização do procedimento pleiteado na inicial, oportunidade em que o filho da idosa informou que a mesma já não está enxergando devido ao agravamento da doença.

Afirma que o procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobrável pleiteado foi regulado, via central de regulação SIREG III, no dia 25/02/2019, ou seja, há mais de dois anos e até o momento não foi realizado, sendo evidente a omissão estatal.

Com relação ao aparelho auditivo, restou demonstrado na inicial que no ano de 2018 houve solicitação para a obtenção do aparelho, contudo, o CRIDAC, instituição que fornece os aparelhos auditivos via SUS estava em reforma, sendo que receberia novas solicitações apenas em agosto/2019, tendo sido constatado posteriormente que a Secretaria Municipal de Saúde perdeu os documentos da idosa em relação ao aparelho auditivo, de modo que não havia previsão para a concessão.

Sustenta que “O direito à saúde quando é negligenciado pode causar graves e irreversíveis danos à vida dos cidadãos e, por conseguinte, o cidadão não pode esperar às omissões públicas ou quaisquer pendências burocráticas quando o seu direito à vida estiver sendo ameaçado.”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando que os promovidos procedam com a imediata realização do procedimento cirúrgico de Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobrável, bem como que realizem a entrega de aparelho auditivo a idosa Maria Lucia Santos.

Houve apresentação de contrarrazões tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo Município de Tangará da Serra, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de realização de cirurgia de Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobrável, bem como de fornecimento de aparelho auditivo, pois a parte promovente, que se trata de pessoa idosa, junta relatório médico na inicial no qual consta que possui retinopatia diabética em ambos os olhos.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “... cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, inexistindo benefício de ordem ou direito de regresso.”, bem como que “...
não pode em casos tais o Judiciário intervir, pois tal intervenção violaria o princípio constitucional da isonomia.”.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença porque entende que contraria os documentos juntados, em especial a recomendação médica comprovada por meio de laudo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, consoante passo a demonstrar.

Constou no relatório do NAT proferido em fevereiro/2020 que “Não há urgência na realização do procedimento, não há risco imediato de morte”, todavia, também constou que “... pode haver perda de oportunidade, pois a demora na realização do procedimento pode gerar padecimento do paciente e sequelas visuais irreversíveis.”.

Ocorre que no curso dos autos, após determinação judicial, houve a juntada de novo laudo médico no qual consta que a paciente necessita realizar a cirurgia em ambos os olhos com prioridade, visto que apresenta baixa acuidade visual severa, que dificulta exercer suas atividades básicas diárias. Na mesma oportunidade, houve juntada de certidão na qual consta que o filho da idosa informou que a mesma já não está enxergando em ambos os olhos.

Assim prevê o art. 196, da CF,
in verbis
: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”.

Exsurge da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, no sentido de que a responsabilidade dos entes públicos, em termos de saúde, é solidária. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, são direitos fundamentais inerentes a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa e sobrepor-se aos entes públicos para determinar a realização de medidas de saúde de caráter eletivo, sem urgência, pois isso violaria os critérios de conveniência e oportunidade, dificultando a administração e a realização de procedimentos de urgência.

Todavia, cabe ao Poder Judiciário avaliar aspectos de legalidade e de razoabilidade e proporcionalidade, como no presente caso em que a paciente se trata de pessoa idosa e realizou a regulação desde fevereiro/2019, ou seja, há quase 03 (três) anos, não obtendo êxito e, realizar a cirurgia, tendo constado no próprio parecer do NAT a possibilidade de sequelas visuais e havido a juntada de laudo médico no curso dos autos atestando a “baixa acuidade visual severa”.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, de modo que o procedimento cirúrgico deve ser realizado e o aparelho auditivo fornecido, ensejando a procedência da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente a pretensão inicial para condenar o os promovidos, solidariamente, à realização do procedimento cirúrgico Facoemulsificação com implante de lente intra-ocular dobrável, bem como ao fornecimento de aparelho auditivo à paciente MARIA LUCIA SANTOS, adotando-se todos os procedimentos e exames necessários a tanto, cujo prazo deverá ser fixado pelo juízo da execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021